Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-59.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de valor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Taxa de administração e despachante - SATI e atividades congêneres (Serviço De Assessoria Cartorária/Pref Cart). Cobrança abusiva, pois não constitui serviço autônomo e sim inerente ao próprio contrato celebrado. Inexistência de afronta aos REsps no 1.599.511 e no 1.791.531).

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de valor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Taxa de administração e despachante - SATI e atividades congêneres (Serviço De Assessoria Cartorária/Pref Cart). Cobrança abusiva, pois não constitui serviço autônomo e sim inerente ao próprio contrato celebrado. Inexistência de afronta aos REsps no 1.599.511 e no 1.791.531). Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000378-59.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA,
é
apelado
MICHAEL
LUZZI
CARDOZO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000378-59.2020.8.26.0576 -Voto no 18271 L
2
VOTO No 18271
APELAÇÃO CÍVEL No 1000378-59.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO DE MORAES SABBAG
APELANTE: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA
APELADO: MICHAEL LUZZI CARDOZO DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação
de restituição de valor. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da ré.
Taxa de administração e despachante -
SATI e atividades congêneres (Serviço De
Assessoria
Cartorária/Pref
Cart).
Cobrança abusiva, pois não constitui
serviço
autônomo
e
sim
inerente
ao
próprio contrato celebrado. Inexistência
de afronta aos REsps no 1.599.511 e no
1.791.531).
Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 187/199, que julgou
procedente a ação para condenar a parte requerida à
restituição de todos os valores pagos correspondentes ao
"Serviço De Assessoria Cartorária/Pref Cart", corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em face da sucumbência parcial, condenou o
requerido ao pagamento de 40% e o autor ao pagamento de 60%
das eventuais custas e despesas processuais, além dos
honorários
advocatícios
devidos
ao
patrono
da
parte
contrária, fixados, por apreciação equitativa em R$ 600,00
devidos pelo requerido e R$ 800,00 pelo autor.
Alega a ré, em suma, que o STJ ao julgar
entendeu ser possível a cobrança de SATI ou atividade
congênere, bem como, entende ser legal a cobrança de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000378-59.2020.8.26.0576 -Voto no 18271 L
3
despachante e de administração. Pede o provimento do recurso.
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto
porque,
o
Ministro
Sanseverino
entendeu que o repasse ao consumidor de SATI e atividades
congêneres se trata de abusividade (compreendida a taxa de
despachante e administração), conforme dispõe o artigo 51 do
CDC, pois não é serviço autônomo como a comissão de
corretagem e sim um serviço de confiança que a parte poderia
contratar profissional próprio para tanto:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICOIMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO
CPC/2015:
1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra
e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da
comissão de corretagem, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000378-59.2020.8.26.0576 -Voto no 18271 L
4
validade da cláusula prevista no contrato
acerca da transferência desse encargo ao
consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2.
Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1599511/SP,
Segunda Seção, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. 24.08.2016) grifo nosso
Como bem esclareceu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "Essa assessoria prestada ao consumidor
por técnicos vinculados ao vendedor constitui mera prestação
de serviço inerente à celebração do próprio contrato,
inclusive no que tange ao dever de informação, não
constituindo serviço autônomo, oferecido ao cliente, como
ocorre com a corretagem. Verifica-se nesse caso flagrante
violação dos deveres de lealdade e transparência impostos
pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança da SATI pelo
cumprimento de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado."
Nesse sentido, o seguinte julgado:
“Apelação - Compra e venda - Pleito de
devolução dos valores pagos a título de taxas
sob a denominação de "Serv. Assessoria Registro Pref/Cart" e "Administração do
Contrato" - Matéria decidida pelo C. STJ, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.599.511/SP - Reconhecimento
da abusividade da cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra
e venda de imóvel - Devolução dos valores
pagos - Diversa denominação da taxa não
afasta o enquadramento do caso ao precedente
jurisprudencial,
tendo
em
visto
suas
idênticas características Precedentes deste
E. Tribunal - Devolução dos valores pagos -
Recurso
improvido.”
((Apelação
no
1000609-11.2016.8.26.0032,
relator
Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000378-59.2020.8.26.0576 -Voto no 18271 L
5
Antonio Costa, Data de Registro 01/11/2019)
Assim, deve ser mantida a r. sentença ao
determinar a devolução atualizada da despesa impugnada pela
parte autora-apelada, sem que se possa alegar afronta do
julgado com as decisões mencionadas nas razões de apelação
(REsp 1.599.511 e REsp 1.791.531).
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Tendo em vista o artigo 85, §11, do CPC, majoram-se
os honorários recursais em favor do patrono da parte autora
para R$ 800,00.

Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator